Tribunal: CARF
Processo: 19515.003126/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL AUTORIZADOR DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
O auto de infração atende aos requisitos formais previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, quando indica a disposição legal infringida, mesmo sem mencionar expressamente a norma que autoriza o compartilhamento de informações entre as fazendas públicas. A indicação da norma autorizadora do intercâmbio de informações não constitui requisito essencial do lançamento.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
Constatadas divergências entre documentos apresentados pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de comprovar a incorreção do lançamento mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas sobre possíveis estornos ou devoluções.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA ENTRE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO ESTADUAL E FEDERAL. GUIAS DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS (GIA). VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítimo o lançamento tributário baseado na discrepância entre os valores de receita declarados pelo contribuinte à Secretaria da Fazenda Estadual (via GIAs) e à Receita Federal do Brasil (via DIPJ e DCTF), quando o contribuinte, devidamente notificado a esclarecer as divergências apontadas, não apresenta justificativas específicas e comprobatórias para as diferenças identificadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. MESMO FUNDAMENTO FÁTICO.
Aplica-se ao lançamento dos demais tributos o mesmo entendimento formado em relação ao IRPJ quando baseados nos mesmos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003126/2010-44
ACÓRDÃO
1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO TOMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL
AUTORIZADOR DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE
ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
O auto de infração atende aos requisitos formais previstos no art. 142 do
CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, quando indica a
disposição legal infringida, mesmo sem mencionar expressamente a norma
que autoriza o compartilhamento de informações entre as fazendas
públicas. A indicação da norma autorizadora do intercâmbio de
informações não constitui requisito essencial do lançamento.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007
ÔNUS
DA
PROVA.
DOCUMENTOS
FORNECIDOS
PELO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
Constatadas divergências entre documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, cabe a este o ônus de comprovar a incorreção do lançamento
mediante provas concretas, não sendo suficientes alegações genéricas
sobre possíveis estornos ou devoluções.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DISCREPÂNCIA ENTRE INFORMAÇÕES PRESTADAS
AO FISCO ESTADUAL E FEDERAL. GUIAS DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO
ICMS (GIA). VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É legítimo o lançamento tributário baseado na discrepância entre os
valores de receita declarados pelo contribuinte à Secretaria da Fazenda
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
2
Estadual (via GIAs) e à Receita Federal do Brasil (via DIPJ e DCTF), quando o
contribuinte, devidamente notificado a esclarecer as divergências
apontadas, não apresenta justificativas específicas e comprobatórias para
as diferenças identificadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. MESMO FUNDAMENTO FÁTICO.
Aplica-se ao lançamento dos demais tributos o mesmo entendimento
formado em relação ao IRPJ quando baseados nos mesmos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a arguição
de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 815/818,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de processo lavrado em 27/10/2010, e levado à ciência do sujeito
passivo em 28/10/2010 (AR fl. 594).
Convém esclarecer que o processo originalmente foi lavrado em 28/09/2010,
sendo necessária sua retificação. Conforme termo de 545, foi reaberto o prazo para
apresentação de defesa.
O processo é composto pelos seguintes autos-de-infração (AI):
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
3
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro
presumido, no valor de R$ 142.798,47 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e noventa
e oito reais e quarenta e sete centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício
(fls. 551/560).
- Auto de infração relativo ao Programa Integração Social - PIS, no valor de R$
71.181,47 (setenta e um mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos),
incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 561/570).
- Auto de infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, no valor de R$ 328.531,35 (trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta
e um reais e trinta e cinco centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício
(fls. 571/580).
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL –
lucro presumido, no valor de R$ 117.737,75 (cento e dezessete mil, setecentos e trinta e
sete reais e setenta e cinco centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício
(fls. 581/591).
Conforme o Termo de Constatação Fiscal (fls. 546/550), foram confrontados os
livros e arquivos magnéticos contábeis e fiscais apresentados e as informações constantes
nas GIA – Guias de Informação e Apuração do ICMS (documento entregue à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo), com os valores declarados em DIPJ/DCTF, constatando-
se que a autuada declarou à RFB valores a menor, sendo a diferença apurada nesse
procedimento a base de cálculo dos tributos lançados de ofício, com fundamento nos
artigos 224 e 518 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto
3.000/99.
Da Impugnação:
A autuada apresentou às fls. 596/603 impugnação em relação à autuação original
e, em virtude da retificação das autuações e reabertura de prazo, nova impugnação
tempestiva às fls. 660/667. Formulou, em síntese, as seguintes alegações:
- As autuações são nulas ante a ausência de informação da norma
fundamentadora do ato administrativo. A fiscalização não informa qual o embasamento
legal da utilização de informações obtidas junto a outros entes tributantes (GIA da SEFAZ),
contrariando o disposto no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72. Destaca que as
informações da SEFAZ estão sob sigilo fiscal daquele órgão e só poderiam ser utilizadas
mediante norma jurídica nesse sentido, a qual deveria ser expressamente mencionada
pela fiscalização.
- As informações constantes nas GIA, não necessariamente correspondem ao
faturamento, existindo muitos casos de estorno de valores, devolução de mercadorias.
Por isso, essas informações têm validade para o ICMS, mas não para tributos incidentes
sobre o faturamento. Assim, deveria a fiscalização analisar item a item, nota a nota, não
sendo suficiente a análise feita com base nas GIA. Cita jurisprudência administrativa.
Ao final, pleiteia sejam declaradas nulas as autuações com base nos argumentos
formulados.
3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. DOCUMENTO FISCAL ESTADUAL.
Verificado que houve declaração a menor da receita tributável, não existe óbice para que
a fiscalização apure a base de cálculo a partir de informações prestadas ao órgão
fazendário estadual por meio de Guias de Informação e Apuração do ICMS - GIA, cabendo
ao sujeito passivo, regularmente intimado, apresentar as justificativas para as divergências
constatadas, sob pena de lançamento de ofício dos tributos incidentes sobre a base de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
4
cálculo apurada a partir de tais informações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 831/840, via do
qual reedita e reforça os argumentos da sua impugnação, com base nos seguintes tópicos:
 Nulidade do auto de infração - ausência de informação da norma
fundamentadora do ato administrativo.
 Impossibilidade de uso de informações da SEFAZ/SP como justificação do ato
administrativo de lançamento.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-calendário de
2006 e 2007, lavrados em decorrência da discrepância significativa entre os valores de receita
declarados pela empresa à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por meio das Guias de
Informações e Apuração do ICMS (GIAs), e os valores informados à Receita Federal do Brasil por
meio da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) e da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
8.As receitas declaradas nas GIAs estaduais eram consistentemente superiores às
informadas nas declarações federais, embora estivessem devidamente registradas na
contabilidade da empresa. A dimensão da divergência foi detalhadamente demonstrada no Termo
de Verificação Fiscal, a saber:

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
5

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
9.Preliminarmente, a Recorrente sustenta que o auto de infração padece de
nulidade por não especificar qual norma legal fundamentou a obtenção de informações junto à
SEFAZ/SP, argumentando que:
 O artigo 11 do Decreto no 70.235, de 1972, exige expressamente a
transcrição da norma que fundamenta o ato administrativo de lavratura do
auto de infração.
 Embora o acórdão recorrido mencione o artigo 199 do CTN c/c o Convênio
CONFAZ no 144, de 2002 como base legal, esses dispositivos não foram
citados no auto de infração original.
 A ausência de menção expressa às normas que embasaram o procedimento
fiscal impede o pleno exercício do direito de defesa.
 As informações da SEFAZ/SP estão protegidas por sigilo fiscal e seu acesso
deveria estar amparado por norma jurídica expressamente mencionada no
auto.
10.O caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, encontram-se assim enunciados:
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...)

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
6
D. 70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do notificado;
II - O valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - A disposição legal infringida, se for o caso;
IV - A assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
11.Obviamente, ao se referir à obrigatoriedade de o lançamento de ofício indicar a
disposição legal infringida, a legislação de regência não exige que TODOS os dispositivos legais
inerentes a determinado tributo sejam arrolados no auto de infração. Isto porque, como se sabe, o
sistema tributário brasileiro é formado por um complexo e extenso emaranhado legislativo,
enredado por várias disposições que tratam de aspectos centrais e orbitais da constituição do
crédito tributário, normalmente entrelaçadas, que não necessitam ser taxativamente arroladas
pela fiscalização, desde que seja possível extrair, da conjugação da descrição dos fatos e da
legislação referida, a exata natureza da acusação, de modo a assegurar ao contribuinte o pleno
exercício do direito de ampla defesa e ao contraditório.
12.Nessa toada, verifica-se que o auto de infração de IRPJ, do qual decorreu a
tributação reflexa de CSLL, PIS e COFINS, exibe a seguinte capitulação legal (fls. 560):

13.O fornecimento ou permuta de informações de interesse do Ministério da
Fazenda e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças dos Estados e do Distrito Federal já eram
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
7
autorizados desde a edição do Convênio SINIEF1 s/no, de 15.12.1970, celebrado com supedâneo
no art. 199 do Código Tributário Nacional, que dispõe: “A Fazenda Pública da União e a dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a
fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter
geral ou específico, por lei ou convênio”.
14.Mais recentemente, foi celebrado o Convênio ICMS no 144, de 13.12.2002, que
disciplina a troca de informações de interesse mútuo entre as Secretarias de Fazenda, Finanças ou
Tributação, a Gerência de Receita das Unidades da Federação e a Secretaria da Receita Federal,
através do SINTEGRA2.
15.Não obstante a existência de expressa disposição autorizando o
compartilhamento de informações entre as fazendas públicas, a sua indicação não constitui
requisito do lançamento, que, desse modo, atende a todos os requisitos formais de validade,
apresentando a fundamentação legal da infração, a verificação da ocorrência do fato gerador e a
determinação da matéria tributável, nos termos dos acima reproduzidos artigos 142 do CTN e 10 e
11 do Decreto no 70.235, de 1972,
16.Outrossim, como bem pontou a decisão de piso, “no caso presente, há que se
considerar que as informações em questão não foram prestadas pela Fazenda Estadual, mas sim
fornecidas pela própria autuada, conforme se constata às fls. 72. Assim, não se pode concordar
que houve vício no lançamento por não terem sido citados os dispositivos legais que fundamentam
a obtenção de informações junto ao órgão fazendário estadual, pois a situação é diversa, tendo a
própria autuada, mediante intimação, fornecido os elementos que serviram à apuração das
divergências correspondentes à base de cálculo dos tributos lançados de ofício”.
17.De fato, às fls. 72 consta missiva da Recorrente para a fiscalização, com o
encaminhamento de livros de apuração do IPI e as GIAs do ICMS:

1 Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais.
2 Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
8

18.Portanto, por qualquer ótica pela qual se examine a questão, não merece
acolhimento a alegação de nulidade dos autos de infração.
IMPOSSIBILIDADE DE USO DE INFORMAÇÕES DA SEFAZ/SP
19.Em apertada síntese, a Recorrente defende que as informações das GIAs não
podem ser utilizadas como única fonte para lançamento de tributos federais, pois não refletem
necessariamente o faturamento tributável, visto que podem incluir estornos e devoluções
contabilizados em períodos distintos.
20.No Estado de São Paulo, a Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA é o
instrumento por meio do qual o contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e
obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar o resumo de suas informações econômico-
fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido ou conforme as
operações ou prestações realizadas no período, nos termos do artigo 253 do RICMS-SP (Decreto-
SP no 45.490, de 2000). Os procedimentos relativos a esta declaração estão previstos no Anexo IV
da Portaria CAT 92, de 1998.
21.Vale dizer, as informações contidas nas GIAs são prestadas pelo contribuinte. No
caso dos autos, isso significa que os valores a partir dos quais a fiscalização apurou as diferenças
que deram lastro ao lançamento foram apresentadas pela própria Recorrente, ou seja, dispensam
qualquer nova incursão probatória por parte da fiscalização.
22.Ademais, diante da constatação das disparidades entre os valores declarados em
GIA e em DCTF, a fiscalização procedeu à notificação formal do contribuinte, concedendo-lhe
prazo regulamentar para apresentação de esclarecimentos (fls. 490/492).
23.Depreende-se, portanto, que após a identificação das discrepâncias, a
autoridade fiscal proporcionou ao contribuinte a devida oportunidade para prestar os
esclarecimentos necessários. Tal prerrogativa não foi exercida durante o procedimento fiscal, nem
mesmo quando da apresentação da impugnação ou do recurso, limitando-se o sujeito passivo a
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.253 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003126/2010-44
9
argumentar genericamente que parcela dos valores poderia não corresponder ao seu efetivo
faturamento.
24.Destarte, revela-se inadmissível o acolhimento da insurgência da Recorrente
quanto à base de cálculo determinada com fundamento nas informações prestadas através das
GIAs apresentadas.
CONCLUSÃO
25.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a arguição de
nulidade do lançamento, e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 860
DF CARF MF
Original